Tribunal: STF
Processo: ARE 1444834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELA EMPRESA AUTORA PERANTE O FABRICANTE, EM 05/12/2013, OPORTUNIDADEEM QUE FOI PAGO O IPVA RELATIVO AO ANO DE 2014 NO ESTADO DO PARANÁ. VEÍCULO QUEFOI POSTERIORMENTE VENDIDO, EM 28/03/2014, EM SUA SEDE LOCALIZADA NO RIO DE JANEIRO,SEM REGISTROS DE DÉBITOS PENDENTES. LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IPVA DE 2014, COM INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DESTE ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO ANO DE 2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS CONDENANDO O ENTE PÚBLICO RÉU NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO IMPOSTO, DO RIO DE JANEIRO, ATACADA POR RECURSO DEAPELAÇÃO INTERPOSTO PELO ENTE ESTATAL DEMANDADO. NA HIPÓTESE EM TELA, NADATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO IPVADO ANO DE 2014, QUAL SEJA, EM 01/01/2014, O VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AUTORA AINDA ESTAVA FORMALMENTE REGISTRADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (PARANÁ), TENDO SIDO NAQUELE LOCAL REALIZADO O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM PELA EMPRESA DEMANDANTE, O QUE FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. SE O IPVA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 FOIINTEGRALMENTE PAGO NO ESTADO DO PARANÁ, ANTERIORMENTE À TRANSFERÊNCIAPARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A NOVA COBRANÇA DO MESMO TRIBUTO CARACTERIZAA BITRIBUTAÇÃO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O QUE É VEDADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.016.605, RELATIVO AO TEMA Nº 708, ENTENDEU QUE O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) DEVE SER RECOLHIDO NO ESTADO EM QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO, OU SEJA, UMA SÓ VEZ, SE REVELANDO PATENTE QUE A EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DO IPVA DE 2014 RELATIVO AO VEÍCULO ADQUIRIDO PELAEMPRESA AUTORA, EM OUTRO ESTADO, PARA FINS DE SUA REGULARIZAÇÃO ETRANSFERÊNCIA PARA O RIO DE JANEIRO NÃO É DEVIDA, JÁ QUE NÃO PODE HAVER NOVACOBRANÇA DO MESMO TRIBUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146; 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente